Tribunal: TJSP
Processo: 0003964-69.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003964-69.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes BRUNO
DE ANGELIS SANTOS e PATRICIA PEREIRA VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003964-69.2016.8.26.0477 -Voto no 17226
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0003964-69.2016 Praia Grande
Apelantes: Bruno de Angelis Santos e Patricia Pereira Vieira
Apelado: Ministério Público
Juíza: Thaís Cristina Monteiro Costa Namba
Voto no 17226
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado
Materialidade
e
autoria
comprovadas

inexistência de crime impossível penas e regime
bem aplicados Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por BRUNO
DE ANGELIS SANTOS e PATRICIA PEREIRA VIEIRA, em face do
Ministério Público, contra a sentença de fls. 382/390, cujo relatório se
adota e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 155, § 1o e
§ 4o, I e IV cc. art. 14, II, ambos do CP, BRUNO às penas de 2 anos, 1
mês e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao
pagamento de 9 dias-multa, e PATRÍCIA às penas de 1 ano, 6 meses
e 20 dias de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de
6 dias multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003964-69.2016.8.26.0477 -Voto no 17226
3
direitos consistente na prestação de serviços à comunidade.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 413/433. Pugna pela absolvição com o
reconhecimento do crime impossível. Subsidiariamente, seja afastada
a majorante relativa ao repouso noturno, seja fixada a pena-base no
mínimo legal, seja compensada a reincidência com a confissão
quanto ao corréu Bruno e seja reduzida a pena pela tentativa na
fração máxima.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou as contrarrazões (fls. 438/449), pelo
desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
(fls. 474/484), opinou pela manutenção da sentença.
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
BRUNO DE ANGELIS SANTOS e PATRICIA
PEREIRA VIEIRA foram denunciados porque, nas circunstâncias de
tempo e local descritos na denúncia, em concurso de agentes com um
terceiro indivíduo não identificado, tentaram subtrair, para si e outrem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003964-69.2016.8.26.0477 -Voto no 17226
4
mediante rompimento de obstáculo, bens pertencentes ao estabelecimento comercial First Calçados, somente não se
consumando o delito por circunstâncias alheias a suas vontades.
Não há que se cogitar a absolvição, posto que
devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito.
A corré não compareceu em juízo.
O corréu, em juízo, confessou o crime. Afirmou
que estava com a corré consumindo drogas e que encontraram um
pedaço de madeira, então tentaram subtrair a vítima. Afirmou que a
madeira quebrou e fugiram, sendo abordados pelos policias que os
prenderam em flagrante.
A testemunha Rogério, gerente da loja, em
juízo afirmou que no dia seguinte aos fatos chegou e foi informado
pelo supervisor que a central de alarme havia ligado para ele de
madrugada, mas o seu celular estava descarregado. Afirmou que a
porta estava avariada, que conseguiram arrombar parte da porta, mas
não conseguiram levantar por ser muito pesada e automática. Afirmou
ainda que o supervisou informou que duas pessoas haviam tentado
arrombar a loja e foram presas com a chegada da viatura.
Assim, de rigor a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003964-69.2016.8.26.0477 -Voto no 17226
5
Afasto a alegação de crime impossível, como
bem fundamentou a r. sentença: “Isso porque os meios empregados
pelos agentes foram idôneos para atingir à consumação do delito, que
apenas não se deu por circunstâncias alheias às suas vontades. Não
fossem idôneos, não teriam provocado os danos relatados pelo laudo
de fls. 125/128 e pelo do gerente do estabelecimento comercial, com
o seu depoimento prestado em juízo. Assim, tem-se que a
impropriedade relativa dos meios empregados não exclui a tipicidade
da conduta, de modo que fica rejeitada a tese de crime impossível”.
Deve ser mantida a causa de aumento de pena
referente ao cometimento do crime no período de repouso noturno.
Isto porque, nessa fase, o furtador tem maior poder de atuação, já que
sabidamente ninguém aparecerá no local ou mesmo poderá esconder-
se mais facilmente.
Vale esclarecer ainda, que a causa de aumento
de pena referente ao repouso noturno é compatível com a forma
qualificada, questão inclusive já firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça, conforme Informativo n. 544.
No mais, as reprimendas foram fixadas em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante adequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003964-69.2016.8.26.0477 -Voto no 17226
6
para a reprovação e prevenção do crime por eles cometido, nos
termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, não merecendo
reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
em 1/6 corretamente considerando aqui uma das qualificadoras e,
além disso, o corréu Bruno é portador de maus antecedentes, assim
quanto ao corréu a pena foi aumentada em mais 1/6.
Vale esclarecer que condenações transitadas
em julgado, atingida pelo período depurador do art. 64, I do CP,
servem para a elevação da pena por maus antecedentes, os quais
não depuram.
Na segunda fase quanto ao corréu Bruno, vale
esclarecer que, tratando-se de reincidente específico, inquestionável
que o agente demonstra violação anormal ao tipo penal, pois não só
voltou a delinquir antes do período depurador do inciso I do art. 64 do
CP, mas o fez também em face do mesmo delito.
A personalidade do agente, com a devida
vênia, evidencia-se absolutamente desajustada.
A
reincidência,
pois, prevalece sobre a
confissão, nos termos do art. 67 do CP, assim, correto o aumento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003964-69.2016.8.26.0477 -Voto no 17226
7
pena em 1/6.
Na terceira fase a pena foi aumentada em 1/3
pela majorante quanto ao crime praticado durante o repouso noturno.
Por fim, em virtude do reconhecimento da
tentativa a pena foi reduzida em 1/2 corretamente tendo em vista o iter
criminis percorrido pelos Réus que conseguiram arrombar parte da
porta.
Não
vejo, pois, como acatar as teses
defensivas, motivo pelo qual fica mantida a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e nego provimento, mantendo-se a condenação conforme
proferida em primeiro grau.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator